Tribunal: TJSP
Processo: 1001995-42.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de título?c.c. danos morais – Protestos?de duplicatas mercantis sem lastros comerciais – Sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco corréu julgando?procedente a ação em relação a corré, reconhecendo a inexigibilidade das duplicatas e condenando por danos morais – Recursos do autor e da empresa corré.??
??
Ilegitimidade passiva "ad

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de título?c.c. danos morais – Protestos?de duplicatas mercantis sem lastros comerciais – Sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco corréu julgando?procedente a ação em relação a corré, reconhecendo a inexigibilidade das duplicatas e condenando por danos morais – Recursos do autor e da empresa corré.??
??
Ilegitimidade passiva "ad causam"? do Banco corréu – Inocorrência – Duplicatas transferidas por endosso mandato e translativo – Com relação as duplicatas transmitidas por endosso mandato, o Banco não agiu com a cautela necessária ao receber títulos desprovidos de aceite, sem prova tivesse exigido comprovantes de entrega das mercadorias – Matéria pacificada no julgamento do?REsp?1063474/RS, com base no art. 543-C do CPC/73 – Súmula 476 do STJ – Com relação a duplicata transmitida por endosso translativo, o Banco tornou-se proprietário do título, pelo que deveria verificar a causa subjacente quando da aquisição do título – Legitimidade passiva do Banco corréu evidenciada – Rec. providos.?
??
Duplicata é título de crédito causal (Lei 5.474/68) – Ausência de prova da entrega/recebimento das mercadorias – Emissão de duplicatas mercantis sem prova de lastro comercial subjacente – Inexigibilidade dos títulos protestados – Protestos ilícitos – Rec. da corré negado.??
??
Danos morais – Danos morais não evidenciados – Preexistência de anotação desabonadora em nome do autor, anterior ao protesto, cuja ilegitimidade não?se?comprovou, inviabilizando o?reconhecimento do dano moral – Súmula 385 do STJ – Afastamento da condenação dos danos morais – Rec. da corré provido.?
??
?Recurso do autor provido, provido em parte a apelação da?corré.*?
??

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001995-42.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
EXOS INJETADOS LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A e
Apelado/Apelante AGUINALDO ANTÔNIO MARQUES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e
deram provimento em parte à apelação da corré. V.U. Sustentou oralmente o Dr.
ENEAS HAMILTON SILVA NETO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-42.2018.8.26.0344 - Voto 31871
2
VOTO No:??31871?
APEL. No: 1001995-42.2018.8.26.0344?
COMARCA: MARILIA?
APTE./APDO.: EXOS INJETADOS LTDA.?
APDO/APTE.: AGUINALDO ANTÔNIO MARQUES?
APDO.: BANCO DO BRASIL S/A?
??
??
??
*Ação declaratória de inexigibilidade de título?c.c. danos
morais
Protestos?de duplicatas mercantis sem lastros
comerciais Sentença reconheceu a ilegitimidade passiva
do
Banco
corréu
julgando?procedente
a ação em
relação a corré,
reconhecendo
a
inexigibilidade
das
duplicatas e condenando por danos morais Recursos do
autor e da empresa corré.??
??
Ilegitimidade passiva “ad causam”? do Banco corréu
Inocorrência Duplicatas transferidas por endosso mandato
e translativo Com relação as duplicatas transmitidas por
endosso mandato, o Banco não agiu com a cautela
necessária ao receber títulos desprovidos de aceite, sem
prova tivesse exigido comprovantes de entrega das
mercadorias

Matéria
pacificada
no
julgamento
do?REsp?1063474/RS, com base no art. 543-C do CPC/73
Súmula 476 do STJ Com relação a duplicata transmitida
por endosso translativo, o Banco tornou-se proprietário do
título, pelo que deveria verificar a causa subjacente quando
da aquisição do título Legitimidade passiva do Banco
corréu evidenciada Rec. providos.?
??
Duplicata é título de crédito causal (Lei 5.474/68)

Ausência de prova da entrega/recebimento das mercadorias
Emissão de duplicatas mercantis sem prova de lastro
comercial
subjacente

Inexigibilidade
dos
títulos protestados
Protestos ilícitos Rec. da corré
negado.??
??
Danos
morais
Danos
morais
não
evidenciados
Preexistência de anotação desabonadora em nome do
autor, anterior
ao
protesto, cuja
ilegitimidade
não?se?comprovou, inviabilizando o?reconhecimento do
dano moral
Súmula 385 do STJ
Afastamento da
condenação dos danos morais Rec. da corré provido.?
??
?Recurso do autor provido, provido em parte a apelação
da?corré.*?
??
??
??
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
títulos? c.c. com danos morais, proposta por?AGUINALDO ANTÔNIO MARQUES?em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-42.2018.8.26.0344 - Voto 31871
3
face de?BANCO DO BRASIL S/A?e?EXOS INJETADOS LTDA, cuja?r.?sentença de fls.
225/231 julgou extinto o?processo,??sem resolução do?mérito em relação ao Banco corréu,
reconhecendo a ilegitimidade passiva, condenando o autor ao?pagamento das?custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$800,00; julgou procedente a ação em
relação a corré Exos, declarando a inexigibilidade dos títulos, condenando ao cancelamento
definitivo dos protestos, além de indenização por danos
morais no
valor
de R$8.000,00, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em
20% do valor da condenação.?
??
Apela a corré EXOS (fls. 255/273), alegando, em resumo, não?pode
ser??responsabilizada pelos fatos relatados na inicial, pois terceiro fraudador, utilizando-se
dos documentos pessoais do autor,?celebrou?ilicitamente os contratos que ensejaram a
emissão das duplicatas questionadas, aplicando-se, assim, a excludente dos artigos 393 do
CPC e 14, §3o,?do CDC. Sustenta:?“O segundo requerido é tão vítima quanto o requerente,
que provavelmente foi ludibriado/enganado por uma pessoa que utilizou o nome do autor,
e para comprovar sua boa-fé, tão logo soube da existência da tramitação deste processo,
notificou o Banco do Brasil solicitando providências (fls. 138/141), a notificação foi
devidamente recebida, conforme consta do aviso de recebimento dos Correios... Sendo a
típica situação de fato gerado por terceiro alheio ao processo”?(fl. 259). O Banco corréu é
parte legítima passiva por ter?recebido as duplicatas endossadas sem certificar-se da higidez
dos títulos, além de?impugnar especificamente, porque revel na fase de conhecimento,
a alegação de que não atendeu?a?solicitação de baixa dos protestos, embora notificado para
tanto. Não?é caso de danos morais de acordo com a súmula 385 do CPC,?pela?existência de
anotações desabonadoras preexistentes em nome do requerente. Subsidiariamente,?entende
caso de?redução do dano moral. Pugna pelo provimento do recurso.?
??
Apela?também?o autor (fls. 277/283), sustentando, em síntese, o
Banco
corréu é
responsável
por receber
as
duplicatas
por
endosso
mandato
sem?comprovantes de entregas das mercadorias ou prova da prestação de serviços, devendo
responder, solidariamente com a sacadora dos títulos, pelo vício do serviço. Aplicável ao
caso a súmula 476 do STJ. Ambos os réus devem ser condenados no pagamento?das verbas
de?sucumbência, nos termos do art. 85, §2o,?do CPC. Pugna pelo provimento do recurso.?
??
Recursos?regularmente?processados?e?respondidos?(fls.
308/328 e
329/334).?
??
É o relatório.?
??
VOTO.?
?
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de títulos?c.c.
com?danos morais,?por?ilícitos protestos das duplicatas mercantis, sem lastros comerciais.?
??
Narrou o autor, na inicial, não manteve qualquer relação jurídica
com os réus, sendo sacadas ilicitamente as duplicatas?nos?35760 A/C, 35760 C/C, 35759
A/C, 35760 C/C, 35760 B/C, todas no valor de R$2.147,80 e vencimento em 17/12/2017,
sem lastros comerciais.?
??
Pediu a declaração de inexistência dos títulos, cancelamento dos
protestos e condenação solidária dos réus?por?danos morais.?
??
A ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-42.2018.8.26.0344 - Voto 31871
4
ao Banco corréu, reconhecendo a ilegitimidade passiva, julgando-se procedente com
relação a empresa corré, declarando-se?a inexigibilidade dos títulos?além de condená-la
ao?pagamento de indenização por danos morais?no valor?de R$8.000,00.?
??
Dá-se provimento ao recurso do autor e provimento em parte ao
apelo da corré.?
??
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU.?
??
Preservado o entendimento da d. Juíza?a quo?os recursos são
providos quanto ao tema.
?
O Banco do Brasil é parte legítima passiva?ad causam, tendo em
vista a sua responsabilidade pelos protestos das duplicatas mercantis sem causa
subjacentes, sacadas pela empresa corré?Exos.?
??
As certidões de protestos de fls. 24/25 evidenciam que,?a?exceção
da?duplicata no 35759 A/C, emitida em 23/10/2017 no valor de R$2.147,80 (transferida por
endosso translativo), os demais títulos foram transmitidos por endosso mandato para
respectivas cobranças.?
??
O endosso mandato não altera a relação cambiária original, por não
transferir a propriedade do título, apenas conferindo ao Banco endossatário a incumbência
da cobrança em nome do endossante.??
??
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento que se tratando
de endosso mandato, tem-se reconhecido a sua responsabilidade por eventual indenização,
em razão de protesto irregular de título de crédito, se comprovada a sua negligência por ato
próprio ou na hipótese de advertido previamente sobre a falta de higidez da cobrança,
prossegue na cobrança remetendo-o a protesto.?
??
A propósito, confira-se acórdão do STJ, proferido segundo o rito
dos recursos repetitivos:?
??
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO?ESPECIAL?
REPRESENTATIVO?DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C?DO?
CPC.
DUPLICATA
RECEBIDA
POR
ENDOSSO-
MANDATO.?
PROTESTO.
RESPONSABILIDADE
DO
ENDOSSATÁRIO.? NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito
do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e
morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-
mandato e o leva a protesto se extrapola os? poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio,? como no caso
de apontamento depois da ciência acerca do? pagamento
anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial
não provido.?(REsp?1.063.474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/09/2011,?DJe?17/11/2011).?
??
O tema está sedimentado na súmula 476 do STJ:?“O endossatário
de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto
indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-42.2018.8.26.0344 - Voto 31871
5
??
Por outro lado, com relação a mencionada duplicata no 35759 A/C,
no valor de R$2.147,80, recebida por endosso translativo (fl. 25), transferiu-se a
propriedade do título ao Banco endossatário.?
??
Portanto, tornou-se?o Banco corréu?legítimo?proprietário?do direito
de crédito representado pela?referida?duplicata, sendo exigível a verificação da causa
subjacente por ocasião da aquisição do título.?
??
O tema igualmente está sedimentado na súmula 476 do
STJ:?“Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe
por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco,
ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”?
??
Emerge daí a pertinência passiva subjetiva com relação ao Banco
corréu, pela falta de cautela necessária ao receber duplicatas desprovidas de aceites, sem
prova?de que?exigiu?da sacadora dos títulos os comprovantes de entrega das mercadorias.

Por isso, reconhece-se a legitimidade passiva do Banco corréu,
provendo-se os recursos. ?
??
TÍTULOS PROTESTADOS.?
??
No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a regularidade dos saques
das duplicatas mercantis pela empresa corré EXOS (fls. 24/25), endossadas ao Banco
corréu.?
??
A duplicata é título de crédito eminentemente causal, nos termos
do art. 20 da Lei 5.474/68.?
??
A Lei 5.474/68 expressamente prevê, como causas aptas a ensejar a
emissão de duplicata, a compra e venda mercantil (art. 1o a 5o da Lei das?Duplicatas )?ou a
prestação de serviços (art. 20 a 22 da mesma lei).?
??
Somente nessas hipóteses a lei autoriza o saque da duplicata
mercantil. Nesse sentido, esclarece Fábio?Ulhoa?Coelho:?“a duplicata mercantil é um título
causal em outro sentido. No sentido de que a sua emissão somente é possível para
representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista por lei. Ao contrário
dos títulos não causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja abstração
nada tem que ver com a vinculação maior ou menos à relação fundamental), a duplicata
não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas.
Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador a compra e venda
mercantil se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este o único
sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil”. (Manual de
Direito Comercial, 14a edição rev. e atual., 2003, Editora Saraiva, São Paulo, p. 285).?
??
Ao alegar o autor inexistir?compra e venda mercantil?a amparar?a
emissão das duplicatas, cabia à sacadora dos títulos a comprovação do negócio jurídico
mediante juntada aos autos das respectivas notas fiscais e comprovantes de recebimento
das mercadorias.?
??
Ao contestar (fls. 65/79), a sacadora corré reconheceu que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-42.2018.8.26.0344 - Voto 31871
6
duplicatas
foram
emitidas
sem
lastro
comercial,
procurando
se esquivar
de
responsabilidade pelos protestos?ilícitos com excludente de responsabilidade dos artigos 14,
§3o, do CDC e 393 do CPC,?por??se tratar?de?contratos
de compra e venda?celebrados?em
nome do autor por terceiro?fraudador.

Todavia, sem razão a corré.

Fato incontroverso emitiu a corré EXOS as duplicatas, sem causa
subjacente, transferidas por endosso mandato e translativo, ao Banco corréu, que as levou a
protesto, respondendo a sacadora corré pelos prejuízos causados ao autor. ?
???
??O Banco corréu, por sua vez, conquanto tivesse atuado como
mandatário com relação à maioria das duplicatas questionadas (fls. 24/25), não agiu com a
devida cautela ao recebe-las e leva-las a protesto desprovidas de aceites, sem prova?de
que?exigiu?comprovantes de entregas das mercadorias pela sacadora dos títulos.??
??
Já decidiu o STJ:?“Ausente o aceite das duplicatas, cabe ao
endossatário exigir do endossante a apresentação do comprovante de entrega das
mercadorias ou da prestação dos serviços, no momento em que realizado o
endosso.”?(REsp?770.403/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 212).?
??
O Banco demandado não exibiu qualquer documento capaz de
demonstrar a adoção de cautelas necessárias para se certificar da regularidade?dos
saques?das duplicatas protestadas.??
??
Se o Banco, ao desempenhar?suas?atividades?não cria mecanismos
eficientes de controle de higidez de títulos a ela confiados para cobrança em endosso
mandato, protestando-os sem o respectivo comprovante de entrega da mercadoria, age com
patente abuso de direito.?
??
Assim, falhou o?Banco?corréu no exercício dos poderes do
mandato,?ao?protestar duplicatas sem se certificar quanto a higidez, deixando de adotar as
cautelas necessárias?quanto a?verificação de eventual?vício nos saques das duplicatas.??
??
O mesmo raciocínio vale para a duplicata transmitida por endosso
translativo, já que também cabia?ao Banco corréu?verificar a causa subjacente do título
adquirido, ônus do qual não se desincumbiu.
?
?Assim,?tratando-se de?duplicatas sem lastro comerciais, de fato,
caso de declarar-se a inexigibilidade dos títulos, determinando-se o cancelamento
definitivo?dos protestos (fls. 24/25).?
??
Entretanto, não?se evidencia?danos morais no caso.?
??
O STJ pacificou o entendimento de não acarretar dano moral
anotação desabonadora quando preexistente legítima inscrição, em consonância com
a?súmula 385: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.?
??
Em
que
pese a falha
dos
réus
ao
indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-42.2018.8.26.0344 - Voto 31871
7
protestar?duplicatas?em nome do autor sem prova da existência de relação jurídica entre as
partes, não é caso de reconhecer-se o dano moral, por aplicar-se a mencionada súmula 385
do STJ, em razão da existência de anotação desabonadora anterior em nome do autor.?
??
As certidões juntadas com a inicial denotam foram as duplicatas
protestadas de?5/1/2018?a?16/1/2018?(fls. 24/25).?
??
O extrato do SCPC exibido pela corré evidencia a preexistência de
negativação por débito de?15/12/2014, incluído no órgão de proteção ao crédito
em?7/1/2015, por dívida com outro credor (fls. 157/158).?
??
Há outra inscrição desabonadora concomitante aos protestos
questionados nestes autos, por débito datado de 9/2/2018, incluído no cadastro de
inadimplentes em 24/3/2018.?
??
O autor reconhece a legitimidade da referida negativação
precedente, sustentando:?“Quanto à primeira inclusão CPFL débito de 15/12/2014,
incluída no sistema no dia 07/05/2015, excluída no dia 17/01/2015, de fato, por um lapso o
autor deixou de pagar a conta de energia elétrica no final do ano, e quando retornou de
viagem formalizou o pagamento. A inclusão não é contemporânea às inclusões iniciadas
em 2018, portanto inaplicável nesse caso a súmula 385 do STJ, pois não restou maculado a
possibilidade de busca de crédito”?(fl. 159).?
??
A anterior negativação impede?o acolhimento?da?indenização dos
danos morais, em consonância com a súmula 385 do STJ.?
??
O STJ firmou entendimento sobre o tema no julgamento
do?REsp?no 1386424/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, sob relatoria da Min. Maria
Isabel?Gallotti, decidindo sobre a questão:?
??
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O
acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma
ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula
385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham
sido acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente
em cadastros de proteção ao crédito", cf.?REsp?1.002.985-RS,
rel. Ministro Ari?Pargendler?- aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com
quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes.
5.
Recurso
especial
a
que
se
nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-42.2018.8.26.0344 - Voto 31871
8
provimento.?(STJ,?REsp.?n o 1.386.424/MG, Segunda Seção, Rel.
Min. Paulo de Tarso?Sanseverino, j. 27/04/2016).?
??
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:?
??
Apelação Cível Prestação de serviços Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com cancelamento de
protesto e reparação de danos
Contrato de prestação de
serviços
Emissão de duplicatas mercantis sem relação
comercial subjacente Protesto indevido de títulos cedidos
Hipótese que via de regra enseja indenização por dano moral
Existência de prévio registro desabonador Dano moral não
caracterizado conforme entendimento firmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça na Súmula no 385 e no julgamento do
Recurso Especial no 1.386.424/MG enquanto recurso repetitivo
Sentença mantida Recurso não provido.?(TJSP; Apelação
Cível
1002132-38.2017.8.26.0577;
Relator
(a):
Daniela?Menegatti?Milano; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 30/04/2018)?
??
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA CESSÃO
DE CRÉDITO
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS
MORAIS I- Caracterizada relação de consumo Inversão do
ônus da prova
Embora os documentos demonstrem que
a?securitizadora?ré recebeu o crédito por cessão, não há nos
autos qualquer documento que comprove que o crédito tenha
sido regularmente constituído Ausência de comprovação da
efetiva existência e regularidade da dívida do autor junto
à?Itaucard, que tenha sido objeto de cessão de crédito

Declaração de inexigibilidade do débito
II- Dano moral,
contudo, não caracterizado Indenização indevida Autor
que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao
crédito Ainda que considerada indevida a inserção do nome
do autor nos cadastros de inadimplentes, pela dívida junto a
ré, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo
em vista o teor da Súmula no 385 do STJ Orientação adotada
pelo STJ em sede de recurso repetitivo
Art. 543-C do
CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC Sentença parcialmente
reformada
Ação parcialmente procedente
Sucumbência
recíproca,
incluídos
os
honorários
recursais

Apelo
parcialmente
provido.?(TJSP;
Apelação
Cível
1021615-
93.2018.8.26.0003; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro:
28/03/2020)?
??
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por danos
morais. Origem do débito não comprovada pelo réu. Débito
inexigível. Apontamento indevido do nome da apelante nos
órgãos de proteção de crédito. Preexistência de inscrições por
outros débitos. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-42.2018.8.26.0344 - Voto 31871
9
de Justiça. Dano moral não configurado. Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.?(TJSP;?
Apelação?Cível
1020894-02.2018.8.26.0405;
Relator
(a):
Pedro?Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2020;
Data de Registro: 27/03/2020)?
??
Portanto, demonstrada a existência de precedente inscrição em
nome do autor, anterior às discutidas nestes autos, não há danos morais a indenizar.?
??
Nesse cenário, caso de prover-se?o recurso do autor?e?recurso da
corré?Exos, reconhecendo a legitimidade passiva?ad causam?do Banco do Brasil e, no
mérito, julgar a ação em procedente em parte, excluindo da condenação a indenização por
danos morais, mantida a sentença quanto a inexigibilidade das duplicatas e cancelamento
dos protestos. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará proporcionalmente
com custas processuais, pagando honorários advocatícios aos patronos adversos, fixados
em 10% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 86?c.c. art. 85, §§2o e 11 do CPC.?
??
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso do autor,
provendo-se em parte o apelo da corré.?
??
??
FRANCISCO GIAQUINTO?
RELATOR?